Tribunal: TJSP
Processo: 2053869-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais. Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade processual ao autor e concedeu o prazo de 15 dias para que ele efetue o recolhimento da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição. Inconformismo. Presunção juris tantum de veracidade da declaração de pobreza,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais. Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade processual ao autor e concedeu o prazo de 15 dias para que ele efetue o recolhimento da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição. Inconformismo. Presunção juris tantum de veracidade da declaração de pobreza, confirmada pela prova dos autos. Ausência de sinais exteriores de riqueza. Concessão do benefício. Decisão reformada. Agravo provido.